Tribunal: TJSP
Processo: 1502296-35.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Recursos defensivos e ministerial – Preliminar afastada – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo autenticadas – Pena que merece reparo pontual, com o arbitramento da basal acima do mínimo legal – Providência, todavia, incapaz de gerar

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Recursos defensivos e ministerial – Preliminar afastada – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo autenticadas – Pena que merece reparo pontual, com o arbitramento da basal acima do mínimo legal – Providência, todavia, incapaz de gerar reflexos no apenamento – Regime fechado mais adequado para o início do desconto da corporal – Recurso ministerial provido parcialmente, desprovidos os apelos defensivos.